Tribunal: TJSP
Processo: 1030139-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
VOTO No 30607

COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de reparação de danos materiais e morais. Ensino superior. Encerramento das atividades de uma das universidades rés na vigência do curso contratado pela autora e transferência desta para a outra instituição de ensino, sem convênio com o ProUni, seguida de obstrução da sua matrícula por burocracia interna. Ação relativa a ensino em geral. Competência

Ementa:
VOTO No 30607

COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de reparação de danos materiais e morais. Ensino superior. Encerramento das atividades de uma das universidades rés na vigência do curso contratado pela autora e transferência desta para a outra instituição de ensino, sem convênio com o ProUni, seguida de obstrução da sua matrícula por burocracia interna. Ação relativa a ensino em geral. Competência preferencial da Seção de Direito Público para o enfrentamento da matéria. Art. 3o, I.6, da Resolução 623/2013 deste Tribunal. Precedentes do Órgão Especial.

Recurso não conhecido, com determinação.